Tribunal: TJSP
Processo: 1065369-61.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. Cargo de Soldado de 2a Classe da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Autor excluído do certame na fase de investigação social. Pretensão à anulação do ato e indenização por danos morais. Autor que respondeu a processo criminal pelo delito de posse de entorpecentes à época em que serviu como soldado na Academia Militar das Agulhas Negras. Processo

Ementa:
APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. Cargo de Soldado de 2a Classe da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Autor excluído do certame na fase de investigação social. Pretensão à anulação do ato e indenização por danos morais. Autor que respondeu a processo criminal pelo delito de posse de entorpecentes à época em que serviu como soldado na Academia Militar das Agulhas Negras. Processo do qual foi absolvido há mais de 10 anos. Ausência de maus antecedentes criminais. Informação omitida pelo autor quando do preenchimento do formulário de investigação. Conduta que, isoladamente, não pode embasar a conclusão no sentido da inaptidão para o exercício da função policial militar. Autor informou em mais de uma oportunidade que respondeu a processo criminal e foi absolvido. Declaração de "bom comportamento" expedida pelo Exército Brasileiro ao apelante. Ilegalidade do ato atacado frente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ausência de dano indenizável. Sentença de improcedência reformada em parte.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.